Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600063-68.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. MULTA.
ELEIÇÕES 2024. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da
005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente representação
por conduta vedada ajuizada por partido político.
2. Originariamente, o partido recorrido ajuizou três representações
autônomas alegando a manutenção de publicidade institucional no perfil
oficial da Prefeitura no Instagram após a data limite de 06 de julho de 2024.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por decisão do Ministro Relator Nunes
Marques, deu parcial provimento a Agravo em Recurso Especial (AREspE)
para reconhecer a litispendência entre as três ações, determinando o
retorno dos autos à origem para julgamento em uma única representação,
ressalvando que a diversidade de publicações poderia ser analisada para
fins de quantificação da multa. Em cumprimento, o Juízo da 005ª ZE proferiu
nova sentença de mérito, julgando procedente o pedido e condenando o
recorrente ao pagamento de multa de R$ 7.500,00 pela manutenção de
cinco postagens sobre três temas distintos, ativas em 18 de julho de 2024.

Num. 44920146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
3. O recorrente sustenta a publicação prévia de Decreto Municipal
orientando a remoção da propaganda institucional, o que afastaria sua
responsabilidade; a invalidade da prova digital produzida pela plataforma
Verifact; e, subsidiariamente, pugna pela redução da multa ao patamar
mínimo de R$ 5.000,00, argumentando tratar-se de uma única conduta ilícita
(uma única conta de Instagram).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a publicação prévia de
Decreto Municipal orientando o funcionalismo a remover a propaganda
institucional antes do período vedado afasta a responsabilidade do agente
público pela manutenção da publicidade em período vedado.
5. A questão em discussão consiste em saber se a prova digital produzida
pela plataforma Verifact, que atesta a manutenção de publicações
institucionais em perfil oficial do Instagram em período vedado, é idônea e
suficiente para comprovar a condut

Inteiro teor:
30/06/2026
Número: 0600063-68.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 21/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600063-
68.2024.6.16.0005, que com fundamento nos artigos 57-C, §1º, inciso II, e 73, inciso II, da Lei n.
9.504/97, julgou procedente as representações nº 0600063-68.2024.6.16.0005, nº 0600064-
53.2024.6.16.0005; e autos nº 0600065-38.2024.6.16.0005, e determinou ao representado Marcelo
Elias Roque o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por publicação, todas no mínimo legal,
totalizando R$ 15.000,00. (Representações Eleitorais formuladas por União Brasil - Paranaguá/PR
em face de Marcelo Elias Roque, prefeito do município de Paranaguá/PR, todas referentes a
postagens alusivas à divulgação institucional junto à página oficial do Município de Paranaguá/PR
na rede social Instagram, após o termo mencionado no artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, mais especificamente sobre investimentos na Guarda Civil Municipal (autos nº 0600063-
68.2024.6.16.0005); revitalização de praça pública (autos nº 0600064-53.2024.6.16.0005); e programa
de mobilidade urbana, transporte coletivo gratuito e pavimentação asfáltica (autos nº 0600065-
38.2024.6.16.0005) . RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO ELIAS ROQUE (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44920146
29/06/2026
11:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44920146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.289

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600063-68.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARCELO ELIAS ROQUE
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. MULTA.
ELEIÇÕES 2024. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da
005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente representação
por conduta vedada ajuizada por partido político.
2. Originariamente, o partido recorrido ajuizou três representações
autônomas alegando a manutenção de publicidade institucional no perfil
oficial da Prefeitura no Instagram após a data limite de 06 de julho de 2024.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por decisão do Ministro Relator Nunes
Marques, deu parcial provimento a Agravo em Recurso Especial (AREspE)
para reconhecer a litispendência entre as três ações, determinando o
retorno dos autos à origem para julgamento em uma única representação,
ressalvando que a diversidade de publicações poderia ser analisada para
fins de quantificação da multa. Em cumprimento, o Juízo da 005ª ZE proferiu
nova sentença de mérito, julgando procedente o pedido e condenando o
recorrente ao pagamento de multa de R$ 7.500,00 pela manutenção de
cinco postagens sobre três temas distintos, ativas em 18 de julho de 2024.

Num. 44920146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
3. O recorrente sustenta a publicação prévia de Decreto Municipal
orientando a remoção da propaganda institucional, o que afastaria sua
responsabilidade; a invalidade da prova digital produzida pela plataforma
Verifact; e, subsidiariamente, pugna pela redução da multa ao patamar
mínimo de R$ 5.000,00, argumentando tratar-se de uma única conduta ilícita
(uma única conta de Instagram).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a publicação prévia de
Decreto Municipal orientando o funcionalismo a remover a propaganda
institucional antes do período vedado afasta a responsabilidade do agente
público pela manutenção da publicidade em período vedado.
5. A questão em discussão consiste em saber se a prova digital produzida
pela plataforma Verifact, que atesta a manutenção de publicações
institucionais em perfil oficial do Instagram em período vedado, é idônea e
suficiente para comprovar a conduta, considerando as alegações de que o
link principal do perfil não consta no histórico de navegação e a ausência de
registro visível de data no vídeo gravado.
6. A questão em discussão consiste em saber se a multa aplicada pela
conduta vedada deve ser reduzida ao patamar mínimo legal de R$ 5.000,00,
considerando a existência de um único perfil de rede social, ou se a
pluralidade de postagens justifica a exasperação para R$ 7.500,00, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à
determinação do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Rejeição da preliminar de inovação recursal e preclusão consumativa,
pois a questão probatória sobre a idoneidade da prova digital já havia sido
aventada em sede de contestação no juízo de primeiro grau, e a anulação
dos julgamentos anteriores pelo TSE devolveu a integralidade da matéria a
esta Corte, permitindo o reexame de todos os fundamentos de fato e de
direito.
8. A manutenção de publicidade institucional em período vedado, após 06
de julho de 2024, configura conduta vedada, conforme o art. 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/1997 e a Resolução nº 23.735/2024.
9. A prova digital gerada pela plataforma Verifact, com registro detalhado do
histórico de navegação e acesso aos links diretos das publicações com data
e hora exatos, constitui prova idônea e fidedigna, comprovando de forma
inequívoca que as postagens institucionais permaneceram ativas e
acessíveis ao público em 18 de julho de 2024, no período defeso.
10. A edição prévia de um Decreto Municipal em fevereiro de 2024, embora
demonstre boa-fé, não isenta o recorrente da responsabilidade, uma vez
que a ilegalidade se consuma com a mera permanência da publicidade ativa
e acessível ao público no período vedado.
11. O recorrente, na qualidade de chefe do Poder Executivo municipal à
época dos fatos, tinha o dever de zelar pelo efetivo cumprimento das

Num. 44920146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
determinações legais, sendo responsável pela conduta vedada.
12. A multa fixada em R$ 7.500,00 é adequada, razoável e proporcional,
justificada pela manutenção de diversas postagens (cinco publicações sobre
três temas distintos), o que aumenta a gravidade e o potencial de alcance da
publicidade irregular, em consonância com a ressalva do Ministro Nunes
Marques sobre a análise da diversidade de publicações para fins de
quantificação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso Eleitoral.
14. Manutenção da sentença de primeiro grau que condenou o recorrente ao
pagamento de multa no importe de R$ 7.500,00.
Tese de julgamento: 1. A anulação de julgamentos anteriores pelo TSE, com
determinação de nova sentença unificada, devolve a integralidade da
matéria ao Tribunal Regional, incluindo teses defensivas sobre a validade
das provas suscitadas desde a contestação. 2. A manutenção de
publicidade institucional em perfil oficial de rede social de órgão público após
o dia 06 de julho do ano eleitoral configura conduta vedada, nos termos do
art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, sendo irrelevante a edição prévia de
decreto municipal orientando a remoção. 3. A prova digital produzida pela
plataforma Verifact, com registro detalhado de URLs específicas e histórico
de navegação, é idônea para comprovar a permanência de publicações
irregulares em período vedado. 4. A pluralidade de postagens institucionais
mantidas em período vedado, mesmo em um único perfil de rede social,
justifica a exasperação da multa acima do mínimo legal, em observância ao
princípio da proporcionalidade e à determinação do TSE para fins de
quantificação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b", §§ 4º e
8º.; Resolução nº 23.735/2024, art. 15, VI, "b", §§ 2º, 3º e 4º.; CPC, art.
1.013, § 1º.; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A.; Lei nº 12.527/2011,
arts. 8º e 10.; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
;
TRE-PR,
REI
no
Rp
06006244820246160149,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
j.
13.06.2025, p. 17.06.2025. TRE-PR, REl 06000807820246160143, Rel.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 06.11.2024, p. 11.11.2024.
TSE, REspEl 06000978120206090036, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
19.05.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/06/2026

Num. 44920146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO ELIAS ROQUE em face de sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente a
representação por conduta vedada ajuizada pelo partido União Brasil.
Originariamente, o partido recorrido ajuizou três representações autônomas (autos nº 63-68, 64-
53 e 65-38) em face do recorrente, então Prefeito de Paranaguá, alegando a manutenção de
publicidade institucional no perfil oficial da Prefeitura no Instagram (@prefspgua) após a data
limite de 06 de julho de 2024. As postagens versavam sobre investimentos na Guarda Civil
Municipal, revitalização de praça pública e pavimentação asfáltica/transporte coletivo.
Esta Corte, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por Marcelo Elias
Roque e manteve a sentença de primeiro grau, que o havia condenado ao pagamento de três
multas no valor de R$5.000,00 cada (totalizado R$15.000,00) pela prática de propaganda
institucional em período vedado.
Naquela ocasião, o TRE-PR rejeitou a tese de litispendência (que pedia a unificação das ações),
entendendo que as representações tratavam de publicações com conteúdos e datas diferentes e
fixou a tese de que "Postagens institucionais distintas em períodos vedados configuram infrações
independentes, sujeitas à aplicação de multas separadas".
Contra a referida decisão colegiada, houve a interposição de Recurso Especial, cuja subida foi
obstada na origem.
Da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, foi interposto Agravo em Recurso
Especial (AREspE), tendo o Ministro Relator Nunes Marques dado parcial provimento ao recurso
para reconhecer a litispendência entre as três ações, determinando o retorno dos autos à
origem para que a matéria fosse julgada em uma única representação (nestes autos),
extinguindo-se as demais sem resolução de mérito. O Ministro ressaltou, contudo, que a
diversidade de publicações poderia ser analisada para fins de quantificação da multa.
Em cumprimento à decisão do TSE, o Juízo da 005ª ZE extinguiu os feitos conexos e proferiu
nova sentença de mérito nesta representação.
O magistrado julgou procedente o pedido, fundamentando que as capturas de tela e vídeos
obtidos via plataforma Verifact atestam de forma idônea que as publicações estavam ativas no dia
18 de julho de 2024, portanto, no período vedado. Embora tenha considerado em favor do
recorrente a edição de um Decreto Municipal de fevereiro de 2024 que ordenava a retirada prévia
das propagandas, o juízo sopesou a manutenção de diversas postagens (cinco no total, sobre
três temas distintos), o que aumentou o potencial de alcance. Assim, condenou o representado ao
pagamento de multa fixada em R$ 7.500,00 (pouco acima do mínimo legal).

Num. 44920146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
Irresignado, Marcelo Elias Roque interpôs o presente Recurso Eleitoral. Em suas razões, sustenta
que: a) houve a publicação prévia de Decreto Municipal (em 09.02.2024) orientando o
funcionalismo a remover a propaganda institucional antes do período vedado, o que afastaria sua
responsabilidade; e b) a prova digital produzida pela plataforma Verifact não deve ser aceita, pois
o link principal do perfil não consta no histórico de navegação e que não há registro visível de
data no vídeo gravado, não havendo comprovação robusta de que a página estava no ar em
18.07.2024. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa ao patamar mínimo de R$5.000,00,
argumentando que se trata de uma única conduta ilícita (uma única conta de Instagram) e que a
fixação acima do mínimo violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O partido União Brasil apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não
conhecimento das teses de mérito sobre a validade da prova (Verifact), alegando inovação
recursal e preclusão consumativa, uma vez que tais questionamentos não constaram no primeiro
recurso eleitoral interposto antes da anulação pelo TSE. No mérito, defende a idoneidade da
prova digital, ressaltando que o relatório do Verifact registra expressamente a data, a hora e a
URL de origem das postagens irregulares. Por fim, defende a manutenção da multa em
R$7.500,00, afirmando que a pluralidade de postagens legitima a exasperação, em estrita
observância à determinação do TSE sobre a dosimetria.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
O órgão ministerial rechaçou a preliminar de inovação recursal, pontuando que a determinação de
novo julgamento pelo TSE devolveu a integralidade das matérias suscitadas na defesa. No
mérito, assentou que a conduta vedada restou amplamente demonstrada pela plataforma
Verifact, e que o valor da multa (R$ 7.500,00) se mostra adequado, razoável e proporcional,
respeitando a individualização do ilícito frente à diversidade de postagens mantidas na página
oficial.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. DO CABIMENTO
O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.

II. DA PRELIMINAR
O partido recorrido, União Brasil, suscita em suas contrarrazões o não conhecimento das teses
recursais referentes à alegada nulidade ou fragilidade da prova digital produzida por meio da
plataforma Verifact. Sustenta a ocorrência de preclusão consumativa e inovação recursal,
argumentando que o recorrente não questionou a validade da prova em seu primeiro recurso
eleitoral (interposto antes da anulação pelo TSE), limitando-se, naquela ocasião, a discutir a
litispendência e o valor da multa. Adicionalmente, argumenta que a devolução dos autos pelo

Num. 44920146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
Tribunal Superior Eleitoral teve um escopo objetivamente delimitado apenas para a quantificação
da multa no julgamento único, não reabrindo a cognição sobre o mérito.
Contudo, em alinhamento com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a preliminar
suscitada deve ser rejeitada.
A tese de que haveria insuficiência ou inidoneidade da prova técnica produzida não configura
inovação em sede recursal. Conforme bem pontuado pelo órgão ministerial, tal questionamento
probatório já havia sido devidamente aventado pelo recorrente em sede de contestação no juízo
de primeiro grau, integrando o marco de estabilização da lide (litiscontestatio) desde a sua
origem, como bem se observa da defesa de ID 44061097:
"(...) Note, excelência , que o procedimento de realização da prova mostrou-se
COMPROMETIDO no caso dos autos, na medida em que é questionável como o
Representante teria obtido acesso a postagens no Instagram da Pre feitura em 18
.07 .2024 sem que a re ferida página do Instagram (que o próprio Representante
aponta como sendo a página do Instagram) tenha sido acessada ( já que não consta
no histórico de navegação do verifact)."
Outrossim, com o provimento parcial do recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral - que anulou os
julgamentos anteriores para reconhecer a litispendência e determinou a prolação de uma nova
sentença unificada -, operou-se o retorno do processo ao status quo ante.
Essa anulação implica que a eficácia preclusiva das decisões anteriores foi desconstituída,
permitindo que este Tribunal Regional reexamine a controvérsia em sua integralidade, agora sob
a ótica de uma representação única, conforme determinado pela instância superior.
Consequentemente, incide no caso a regra do efeito devolutivo amplo do recurso, prevista no art.
1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral, que
estabelece que serão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido integralmente solucionadas na
decisão recorrida.
Por conseguinte, a devolução da matéria a esta Corte não se restringe apenas à dosimetria da
sanção, mas abrange todos os fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes desde
a origem, incluindo as teses defensivas sobre a validade das provas, que restam plenamente
aptas a novo escrutínio jurisdicional.
Afasta-se, nestes termos, a preliminar arguida, passando ao exame integral do mérito do recurso.

III. DO MÉRITO
No caso em tela, as alegações não prosperam, uma vez que a conduta se enquadra
perfeitamente na proibição estabelecida pelo art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, cujo teor é o
seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

Num. 44920146 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
(...)
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo é
comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões, imagens ou
outros elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações

Num. 44920146 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação
tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura publicidade
institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet para estrito
cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº
101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº
14.129/2021.
Na espécie, verifica-se que foram veiculadas as seguintes postagens:
a) publicação que envolve investimento na Guarda Municipal, postado em 23 de abril, a saber:
b) publicação que indica a revitalização da Praça Mário Roque, divulgado em 21 de dezembro de
2023, a saber:

Num. 44920146 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
c) publicação que traz como objeto de análise divulgações de investimentos em pavimentação
asfáltica, postadas em 4 e 12 de junho:

Num. 44920146 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
O relatório técnico gerado pela plataforma Verifact constitui prova digital dotada de elevada
fidedignidade, demonstrando de forma inequívoca que a sessão de captura das evidências foi
iniciada e devidamente finalizada no dia 18/07/2024. Tal constatação atesta que as postagens
institucionais permaneceram ativas e acessíveis ao público em data posterior ao limite legal de 06
de julho de 2024, em clara inobservância ao que preceitua a legislação eleitoral para o período
que antecede o pleito.
A metodologia de preservação da prova utilizada permitiu o registro detalhado do histórico de
navegação, confirmando que os links diretos das publicações foram acessados com registro de
data e hora exatos, o que afasta eventuais alegações de manipulação ou descontextualização
das imagens colhidas. A robustez do relatório (ID 44061089) comprova a materialidade da
conduta vedada, evidenciando que o conteúdo publicitário permaneceu disponível na rede social
durante o período defeso, independentemente de quando foram originalmente publicadas. Veja-

Num. 44920146 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
se:
Assim, a alegação do recorrente de que o link principal do perfil do Instagram (@prefspgua) não
consta no histórico de navegação ignora o fato de que a prova foi produzida diretamente sobre as
URLs específicas das postagens irregulares.
De outro lado, a edição prévia de um Decreto Municipal em fevereiro de 2024 orientando a
remoção das propagandas demonstra boa-fé, mas não isenta o recorrente da responsabilidade,
uma vez que a ilegalidade se consuma com a mera permanência da publicidade ativa e acessível
ao público no período defeso, o que restou inequivocamente comprovado nos autos.
Esse é o entendimento desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES
PÚBLICOS.
ELEIÇÕES
2024.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO PERFIL OFICIAL DO MUNICÍPIO.
DESPROVIMENTO. (...) 6. A simples manutenção da publicidade institucional
dentro do período vedado configura violação ao art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de
Julgamento: 1. A manutenção de publicidade institucional em período vedado,
ainda que por meio de compartilhamento, configura conduta vedada. (...)
(TRE-PR - REI no(a) Rp: 06006244820246160149 JUSSARA - PR 060062448,
Relator: Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de
Publicação: DJE-114, data 17/06/2025 - grifos nossos)

Num. 44920146 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
Salienta-se, ademais, que o recorrente, Marcelo Elias Roque, era o chefe do Poder Executivo
municipal, exercendo o cargo de prefeito do município de Paranaguá/PR à época dos fatos
narrados nas representações, tendo o dever de zelar pelo efetivo cumprimento de tais
determinações. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
VEDADO.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E DO BENEFICIÁRIO. MULTA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DA FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA PROVIDO. RECURSO DE LEONALDO PARANHOS DA SILVA
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Recursos Eleitorais interpostos pela
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA e por LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra
sentença da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que reconheceu a ilegitimidade
passiva de RENATO DA SILVA e condenou LEONALDO PARANHOS DA SILVA ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 pela prática de conduta vedada a
agente público, conforme artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. 1.2. A Representação
Eleitoral foi proposta pela Federação sob a alegação de veiculação de publicidade
institucional pela Prefeitura de Cascavel, em período vedado, no aeroporto local,
beneficiando o vice-prefeito Renato da Silva, pré-candidato ao cargo de Prefeito. II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Legitimidade passiva de Renato da Silva como
beneficiário da conduta vedada. 2.2. Existência de conduta vedada pelo prefeito
Leonaldo Paranhos da Silva e a responsabilidade pela publicidade institucional. 2.3.
Possibilidade de majoração da multa aplicada, considerando eventual reiteração da
conduta vedada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A jurisprudência do TSE admite a
responsabilização do beneficiário de publicidade institucional em período vedado,
sendo Renato da Silva legitimado passivo na demanda por ser beneficiado pela
conduta. 3.2. A manutenção de publicidade institucional com o brasão do
município e o slogan da gestão em local público durante o período vedado
configura conduta vedada, responsabilizando o prefeito pela prática do ato,
ainda que tenha emitido ordens para sua retirada. 3.3. A majoração da multa não
se justifica, pois não houve comprovação de reincidência conforme os critérios
estabelecidos pelo TSE. Mantém-se a multa no valor mínimo de R$ 5.320,50,
aplicável individualmente a cada responsável. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1.
Recurso da FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA provido parcialmente, para reintegrar
Renato da Silva ao polo passivo da demanda. 4.2. Recurso de LEONALDO
PARANHOS DA SILVA desprovido, mantendo-se a condenação ao pagamento da
multa de R$ 5.320,50, individualmente, para cada um dos representados, conforme
o artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
(TRE-PR - REl: 06000807820246160143 CASCAVEL - PR 060008078, Relator:
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 06/11/2024,
Data de Publicação: DJE-329, data 11/11/2024 - grifos nossos)

Deste modo, a conduta praticada ofende frontalmente o artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997,
que proíbe a manutenção de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, ou

Num. 44920146 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
seja, após 6 de julho de 2024.
Por fim, o recorrente pugna pela redução da multa ao seu patamar mínimo legal (R$ 5.000,00),
sob o argumento de que se trata de uma única conduta, por se tratar de um único perfil de rede
social.
No entanto, a pretensão carece de sustentação jurídica e fática.
Isso se justifica porque é o volume de publicações mantidas em desconformidade com a lei o
elemento determinante para aferir a gravidade e o alcance do ilícito, repercutindo na dosimetria
da multa, não o fato de se tratar de um único perfil de rede social. Cabe destacar que, embora
não se exija o cálculo matemático simples da multiplicação do número de posts pelo valor da
multa, a reiteração e manutenção de postagens irregulares eleva o valor da penalidade individual,
ainda que as infrações ocorram em uma única conta.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar um caso de publicidade institucional em período vedado,
considerou a pluralidade de conteúdos divulgados para avaliar a conduta:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. EX-PREFEITO .
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9 .504/97.
ABUSO DE PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL . PERÍODO VEDADO.
(...)
MULTA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B , DA LEI 9.504/97. REDUÇÃO.
QUANTITATIVO DE PUBLICAÇÕES. CONTEÚDO.
10. As sanções decorrentes da prática de condutas vedadas - multa e perda do
registro ou diploma (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei 9.504/97)- devem observar juízo de
proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
11. Mantém-se a redução da multa de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00, pois: (a) as
matérias contidas nas tabelas do acórdão regional totalizaram 41, e não 68,
com casos de duplicidade ou mesmo triplicidade; (b) algumas das notícias nem
sequer se qualificam como propaganda institucional, a exemplo da "notícia completa
da proibição da publicidade institucional", do "convite para audiência pública" e da
"notícia de edital de concurso público para educação com símbolo da Prefeitura
Municipal".
(...)
(TSE - REspEl: 06000978120206090036 CRISTALINA - GO 060009781, Relator.:
Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 19/05/2022, Data de Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 106)

Num. 44920146 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
Sobre o tema, leciona José Jairo Gomes que "quanto à aplicação das sanções, incide o princípio
da proporcionalidade. Por esse princípio, a sanção deve ser condizente com a gravidade da
conduta e, pois, a magnitude da lesão." (Direito Eleitoral . 14. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Atlas, 2018, p. 878).
Na espécie, o acervo probatório demonstra a manutenção de diversas postagens, totalizando
cinco publicações sobre três temas distintos: investimentos na Guarda Civil Municipal,
revitalização da Praça Mário Roque e pavimentação asfáltica/transporte público, o que justificou a
fixação da multa em R$ 7.500,00 - pouco acima do mínimo.
Cada uma dessas publicações atinge usuários e seguidores de forma autônoma e independente.
A diversidade de temas e a pluralidade de publicações renovam constantemente o impacto da
propaganda proibida, ampliando exponencialmente o potencial de alcance da publicidade e,
consequentemente, o benefício à imagem do gestor em pleno período vedado.
A exasperação da multa fundamentada na quantidade de postagens não apenas é razoável e
proporcional, como atende à possibilidade expressa do Ministro Nunes Marques que, ao
determinar a unificação dos processos por haver apenas um perfil envolvido, fez questão de
ressalvar expressamente que o julgamento único deveria ocorrer, "sem prejuízo da diversidade
de publicações ser analisada para fins de quantificação da multa".
A manutenção de várias postagens em período vedado aumenta, naturalmente, a gravidade e o
potencial de alcance da publicidade irregular, ferindo a isonomia do pleito. Assim, o valor de R$
7.500,00 mostra-se plenamente adequado, proporcional e em estrita consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Assim, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso Eleitoral,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau que condenou o recorrente MARCELO
ELIAS ROQUE ao pagamento de multa no importe de R$ 7.500,00, por violação ao artigo 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/1997.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600063-68.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: MARCELO ELIAS

Num. 44920146 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 29/06/2026 11:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062911563119300000043855281
Número do documento: 26062911563119300000043855281
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:57:39
ROQUE - Representantes do(a) RECORRENTE: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO(A): UNIAO BRASIL -
PARANAGUA - PR - MUNICIPAL - Representantes do(a) RECORRIDO(A): EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator. Sustentação oral da advogada Marcela Senise de Oliveira Martins.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.06.2026